Tribunal: STF
Processo: RE 1418295
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROFESSORAS MUNICIPAIS APOSENTADAS. ENQUADRAMENTO NO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. EFETIVIDADE NÃO RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES PÚBLICOS EM ATIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Ceará:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTABILIZADOS. ART. 19, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARIDADE EM RELAÇÃO ASO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO DESTINADA AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS TITULARES DE CARGO EFETIVO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.  



    1. A questão controvertida objeto dos autos consiste em analisar se as recorrentes, servidoras estabilizadas no serviço público, em decorrência do art. 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, após aposentarem-se, possuem direito à paridade de beneficio de aposentadoria em relação aos vencimentos dos servidores públicos ativos, uma vez que as aposentadorias ocorreram após o advento da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    2. Alegam as recorrentes que, para os fins das normas ora referidas, os servidores estabilizados pelo art. 19, do ADCT, equiparam-se a servidores efetivos. Entretanto, malgrado o entendimento defendido pelas apelantes, necessário se faz, para o correto deslinde da presente controvérsia, tecer algumas considerações acerca da figura jurídica da estabilidade no serviço público.  



    3. No art. 7º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, observa-se que o Poder Constituinte Derivado assegurou apenas ao servidor público titular de cargo de provimento efetivo o direito à paridade de beneficio de aposentadoria em relação aos vencimento dos servidores ativos.



    4. A estabilidade significa uma aderência especial do servidor no serviço público, o qual, em razão dessa qualidade, não poderá ser dispensado de suas funções sem um procedimento administrativo disciplinar. A Constituição da República de 1988 previu duas espécies de estabilidade: a prevista no art. 41, caput, o qual dispõe que ‘são estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargos de provimento efetivo em virtude de concurso público’, e a prevista no art. 19 do ADCT.  



    5. Na espécie prevista no art. 41, da CF, a estabilidade pressupõe a efetividade, ou seja, o fato de o servidor ocupar cargo público em razão de aprovação em concurso. Com efeito, a efetividade serve para expressar o caráter do provimento de certos cargos, diferenciando daqueles providos em comissão mediante critérios subjetivos. No que se refere à norma prevista no art. 19, caput, do ADCT, o servidor adquire a estabilidade em razão de contar, quando da promulgação da Constituição Federal de 1988, com cinco anos contínuos no serviço público. Contudo, tal instituto em muito se distancia da efetividade, este referente ao cargo ocupado mediante aprovação em concurso público, circunstância não vislumbrada nos autos. 



    6. No caso ora em discussão, conclui-se que as apelantes são servidoras estáveis, na medida que foram beneficiadas pela norma prevista no art. 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não podendo, entretanto, ser consideradas detentoras de cargo efetivo, uma vez não ingressaram no serviço público através de concurso público. Dessa forma, não fazem jus à equiparação pleiteada, posto que exclusiva dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo de provimento efetivo, razão pela qual a sentença não merece reparos. 



    7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).



    2. As recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e os arts. 18, 37 e 40 da Constituição da República, os arts. 7º e 8º da Emenda Constitucional n. 41/2003, o art. 2º da Emenda Constitucional n. 47/2005 e o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Asseveram que, “se (...) não foram [tratadas] de forma diferenciada para contribuir para o RPPS, sendo equiparados aos efetivos, contribuindo toda a sua vida profissional para o mesmo regime, não podem ser tratados de forma diferente quanto ao pagamento de seus proventos. Sob pena de ofensa a isonomia e da segurança jurídica. Sendo, conforme o parecer do MP, ‘uma flagrante inconstitucionalidade, por malferimento dos princípios da segurança jurídica e proteção da confiança legítima, da boa-fé e da vedação do enriquecimento ilícito da Administração Pública’” (fl. 10, e-doc. 9).



    Argumentam que, “exatamente por serem servidoras efetivas, o município ao filiar as recorrentes no regime próprio dos servidores efetivos, ao incluir as recorrentes no RJU, legislou e além de conceder a estabilidade constitucional prevista no artigo 19 do ADCT da CF/88, submeteu as recorrentes ao disciplinamento e regime jurídico único instituído, conforme art. 238 e parágrafos, concedendo-lhes os direitos, garantias e deveres ali contidos, inclusive o direito a paridade de revisão na mesma data e proporção sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, contido no art. 202 [do Regime Jurídico Único de Quixeramobim – Lei municipal n. 1.524/1992]. retro citado. Assim demonstrada a necessidade de reforma do acórdão recorrido” (fl. 10, e-doc. 9).



    Pedem o provimento do presente recurso.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste às recorrentes



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.260-RG (Tema 139), este Supremo Tribunal, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, julgou o mérito e fixou a tese de que “os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005” (tese aprovada na Décima Segunda Sessão Administrativa do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9.12.2015).



    Não é o caso, entretanto, de aplicação desse tema de repercussão geral, pois o Tribunal de origem concluiu que as recorrentes não preencheram o requisito da efetividade no serviço público municipal, sendo impossível reconhecer o direito à paridade remuneratória com servidores públicos efetivos. 



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Ceará assentou que “as apelantes não são servidoras estáveis, na medida que foram beneficiadas pela norma prevista do art. 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não podendo, entretanto, ser consideradas detentoras de cargo efetivo, uma vez que não ingressaram no serviço público através do concurso público. Dessa forma, não fazem jus à equiparação pleiteada, posto que exclusiva dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo de provimento efetivo, razão pela qual a sentença não merece reparos” (fl. 12, e-doc. 4).



    Este Supremo Tribunal tem decidido que os servidores ou empregados públicos alcançados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos, pois nesse dispositivo apenas se confere o direito de permanência no serviço público nos cargos em que admitidos, sem incorporação na carreira e sem direitos aos benefícios privativos dos servidores efetivos. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.876/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESSALVA PARA AQUELES QUE JÁ ESTAVAM APOSENTADOS E AQUELES QUE, ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO, TENHAM PREENCHIDO OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. No julgamento da ADI 4.876/DF (Rel. Mi. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/7/2014), o Plenário desta CORTE conheceu da ação direta, julgando-a parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007. E, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para, (a) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo aos serviços públicos essenciais prestados à população; (b) em relação aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. 2. Na oportunidade, ficaram ressalvados dos efeitos desta decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchidos os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica em efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores; (b) os que se submeteram a concurso público quanto aos cargos para os quais foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final) (RE n. 1.404.091-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2022).



    “Direito administrativo. Agravo interno em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Provimento derivado. Concurso público. Ausência de similitude fática entre os acórdãos embargado e paradigma. Fato novo. Inaplicabilidade do art. 493 do CPC. 1. O acórdão embargado está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público. 2. A parte embargante não teve êxito em demonstrar a existência de identidade ou de similitude entre o tema discutido no acórdão embargado e os fundamentos do julgado paradigma, tal como previsto no art. 331 do RI/STF. Nessa hipótese, restam incabíveis os embargos de divergência. 3. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 em sede de recurso extraordinário. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.462-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.11.2022).



    Essa orientação jurisprudencial também foi observada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.636, Relator o Ministro Dias Toffoli, na qual este Supremo Tribunal assentou que, “mesmo os celetistas estabilizados pela regra do art. 19 do ADCT, e agora amparados pelo regime estatutário, não poderiam titularizar cargo de provimento efetivo sem a aprovação em concurso ao qual se refere o § 1º do art. 19 do ADCT. Esses possuem apenas o direito de permanecer na função para as quais foram admitidos, somente vindo a adquirir efetividade no cargo quando se submeterem a certame público” (Plenário, DJe 7.1.2022).



    6. No julgamento dos embargos de declaração opostos pelas recorrentes contra o acórdão do Tribunal de Justiça estadual, o Desembargador Relator ressaltou que, “em razão da diferenciação entre estabilidade e efetividade, os servidores públicos estabilizados deveriam ser vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (INSS), e não ao Regime Próprio de Previdência Social, somente devido aos servidores públicos efetivos” (fl. 6, e-doc. 7).



    O Tribunal de origem observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal, formada a partir da interpretação conferida ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para afastar a equiparação das recorrentes aos servidores públicos efetivos do magistério municipal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 1.375.560-AgR, de que fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 1º.8.2022).



    “Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Direito Administrativo e Constitucional. Agentes Públicos estabilizados pelo art. 19 do ADCT. Regime Previdenciário. 1. Agravo interno de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que determinara a vinculação de servidores não efetivos, estabilizados pelo art. 19 do ADCT, ao regime próprio de previdência social. 2. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos e, portanto, estão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. Inteligência o art. 40 da CF, na redação dada pela EC 20/98. 3. Agravo interno provido” (RE n. 1.381.137-AgR, Relator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.8.2022).



    7. Ressalte-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.306.505-RG (Tema 1.157), Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3.609 (Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”(DJe 4.4.2022).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pelo que nada há a prover quanto às alegações das recorrentes. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora